Tribunal: STF
Processo: ADO 73
Classe: ADO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 126505/2025: à Secretaria Judiciária para as anotações necessárias.



    2. Petição nº 127942/2025: a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT requer que a presente ação seja retirada do julgamento em ambiente eletrônico, “considerando a peculiaridade do caso, bem como o interesse da parte na realização de sustentação oral presencial e apresentação de memorial”.



    3. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas em sessões presenciais, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida, a proposta de nova decisão e as peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a parte agravante não trouxe argumentos que justificariam o deferimento de tal providência.



    4. Além disso, outras mudanças nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais. Permite-se aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    5. Por essas razões, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente